Tribunal: TJDFT
Processo: 0723854-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0723854-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO JOSE FERREIRA NETO AGRAVADO: ANTONIO CARLOS GARCIA MARTINS CHAVES, RICARDO VENDRAMINE CAETANO DECISÃO 1. Agravos de instrumento interpostos por Sebastião José Ferreira Neto (credor) e Ricardo Vendramine Caetano (devedor) contra a decisão da 1a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, não homologou o acordo firmado pelas partes e, por conseguinte, não autorizou o levantamento de valores depositados em juízo antes da anuência do cocredor, Antônio Carlos Garcia Martins Chaves (autos no 0731571-46.2018.8.07.0001, ID no 196532428). 2. Entretanto, na origem, em 18/7/2024, foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, “b”, III - ID no 204616582). 3. Cumpre decidir. 4. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 6. Na origem foi prolatada sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes e extinguiu o processo, com resolução de mérito (CPC, art. 487, “b”, III - ID no 204616582, autos no 0731571-46.2018.8.07.0001). 7. Esse fato acarretou a perda do objeto dos recursos, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, os agravos não devem ser conhecidos (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 8. Não conheço os agravos de instrumento no 0723854-73.2024.8.07.0000 e no 0723744-74.2024.8.07.0000 em razão da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 9. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se ambos os autos eletrônicos. Opera-se o trânsito em julgado imediato. 10. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 11. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO